Tribunal: TJDFT
Processo: 0720747-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTACIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, por aplicação do princípio in dubio pro reo, diante de robusto conjunto probatório dos autos, formado pelas declarações da vítima e dos policiais que atuaram na investigação, além da prisão em flagrante do acusado, de posse do bem subtraído.
2. O procedimento de reconhecimento de pessoas, disposto no art. 226 do CPP, traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que a inobservância das formalidades descritas no dispositivo legal não invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa, tampouco afasta a credibilidade da palavra da vítima, desde que amparada por outros elementos de convicção.
3. Comprovado o concurso de pessoas, evidenciando o liame subjetivo, consubstanciado na convergência de vontades para a prática do crime.
4. Diante do inequívoco emprego da faca, como arma branca, mostra-se acertada a incidência da causa de aumento de pena, sendo completamente desnecessária a sua apreensão, pois o emprego está devidamente demonstrado pelos elementos de prova colhidos nos autos.
5. Recurso desprovido.